Tribunal: STF
Processo: ACO 1561
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União opôs embargos de declaração (eDoc 58) contra a decisão (eDoc 53) mediante a qual julguei improcedente o pedido, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.



    Alega omissão, ao argumento de não ter havido manifestação específica acerca dos efeitos da revogação da medida liminar deferida na AC n. 2.588 (ação cautelar antecedente). Diz ser necessário esclarecer o alcance da cessação da aludida medida liminar em relação aos seguintes contratos, firmados com base no provimento provisório:



    a) Contrato de Garantia nº 666/PGFN/CAF, de 17/08/2011, relativo a Contrato de Financiamento celebrado entre o Estado da Paraíba e o BNDES no valor de R$ 287.334.000,00;



    b) Contrato de Garantia nº 834/PGFN/CAF, de 04/04/2013, relativo a Contrato de Financiamento celebrado entre o Estado da Paraíba e o BNDES no valor de R$ 689.222.444,22;



    c) Contrato de Garantia, de 17/10/2012, relativo ao Contrato de Empréstimo nº I-798-BR celebrado entre o Estado da Paraíba e o FIDA no valor de SDR 16.064.876,00, sendo SDR a sigla para Special Drawing Rights, moeda do contrato;



    d) Contrato de Garantia, de 18/05/2012, relativo ao Contrato de Empréstimo nº 2184/OCBR celebrado entre o Estado da Paraíba e o BID no valor de US$ 7.479.000,00;



    e) Contrato de Garantia, de 13/03/2019, relativo ao Contrato de Empréstimo nº 8639-BR celebrado entre o Estado da Paraíba e o BIRD no valor de US$ 50.000.000,00. 



    O Estado da Paraíba, ora embargado, apresentou contraminuta (eDoc 62). Defende o acolhimento dos declaratórios para delimitação do alcance da decisão proferida na AC n. 2.588. Sustenta terem sido firmados diversos contratos de operações de crédito com base na mencionada decisão liminar, os quais produziram “efeitos concretos e irreversíveis, originando importantes obrigações e situações jurídicas que já se estabilizaram ao longo do tempo. Esses efeitos, portanto, devem permanecer incólumes, inobstante a decisão de improcedência proferida”. Articula ter a decisão precária cunho satisfativo, tendo esgotado o objeto do processo. Alega aplicável a teoria do fato consumado. Argui dever de observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica, segurança e boa-fé. Cita precedentes. Requer, por fim, seja conferida eficácia ex nunc à decisão de mérito, preservando-se todos os efeitos e atos já consumados sob a vigência da decisão proferida na AC n. 2.588.



    É o relatório. Decido. 



    2. Estão presentes os pressupostos de recorribilidade. Os embargos são tempestivos, e a peça foi subscrita por advogado da União.



    Assiste razão à embargante quanto à necessidade de delimitação dos efeitos da liminar concedida na Ação Cautelar 2.588.



    Nos autos da mencionada ação cautelar, a Corte, em 7 de abril de 2010, referendou a liminar concedida pelo então Relator, ministro Celso de Mello, a fim de “determinar à União que suspenda, em definitivo, as limitações impostas ao Estado da Paraíba, em especial ao seu Poder Executivo, quanto à obtenção de garantias e à contratação de operações de crédito em geral (art. 23, § 3º, I, II e III da Lei Complementar nº 101/2000) com fulcro no limite percentual de gastos com pessoal por parte o Poder Executivo do Estado”.



    A eficácia de tal decisão perdurou até 18 de dezembro de 2024, quando, já sob minha relatoria, julguei improcedente o pedido. Quanto à eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, transcrevo o art. 309, III, do CPC (correspondente ao art. 808, III, do CPC/1973):



    Art. 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se:



    I - o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal;



    II - não for efetivada dentro de 30 (trinta) dias;



    III - o juiz julgar improcedente o pedido principal formulado pelo autor ou extinguir o processo sem resolução de mérito.



    Parágrafo único. Se por qualquer motivo cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo fundamento. 



    Contudo, a cessação da eficácia da tutela cautelar, na hipótese, tem o condão de causar graves danos ao embargado e a terceiros - organismos nacionais e internacionais -, que, de boa fé e amparados em provimento do Supremo que esteve eficaz por quase quinze anos, firmaram contratos de empréstimo e financiamento.



    Nessas situações, em que estão em jogo a segurança jurídica, a boa fé e a proteção da confiança, bem como grave risco de dano, é possível a manutenção da eficácia da tutela concedida em caráter antecedente. Nesse sentindo se posiciona a doutrina, conforme escólio de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Arenhart e Daniel Mitidiero:



    “Como a tutela cautelar é referível à tutela satisfativa, se o autor não propuser a ação visando à tutela satisfativa no prazo legal (art. 309, I, CPC), se o seu pedido for julgado improcedente (art. 309, III, CPC) ou ainda o processo for extinto sem resolução do mérito (art. 309, III, CPC), cessa a eficácia da tutela cautelar obtida em caráter antecedente. Essa também cessa se não for efetivada dentro de trinta dias (art. 309, II, CPC). Assim como ocorria em relação ao direito anterior, pode acontecer de excepcionalmente a sentença de improcedência não levar à cessação da eficácia da tutela cautelar. Isso porque existem situações em que o dano pode ser tão grave e ocorrer automaticamente depois da sentença de improcedência que pode o juiz decidir julgar improcedente o pedido, mas manter a proteção cautelar, mormente se vislumbra a possibilidade de o tribunal modificar sua decisão. Contudo, enquanto a cessação é automática, não dependendo de qualquer referência judicial, a manutenção depende de expressa decisão do órgão jurisdicional, que obviamente deve ser fundamentada”.



    (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado. - 9. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, grifei).



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para, suprindo omissão, atribuir eficácia ex nunc à decisão de mérito, preservando todos os efeitos e atos consumados sob a vigência da liminar concedida na AC 2.588. 



    Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente